Tribunal: TJMT
Processo: 0002304-67.2016.8.11.0021
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002304-67.2016.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ANA LUCIA SOUSA DOS SANTOS - CPF: 063.467.701-28 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
CONDENAÇÃO PELO CRIME TIPIFICADO NO ART. 33,
CAPUT,

DA LEI N.º 11.343/2006 – RECURSO DEFENSIVO –
1.
PRETENDIDA
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO
DE POSSE DE ENTORPECENTES PARA CONSUMO PESSOAL
– VIABILIDADE DO PLEITO SUBSIDIÁRIO – FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO QUANTO À DESTINAÇÃO MERCANTIL DO NARCÓTICO
–
2. CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA
PARA SER ISENTA DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – INDEFERIDO – MATÉRIA AFETA À EXECUÇÃO PENAL
–
APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS AUTOS AO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL
.

1 –
No processo penal, a dúvida não pode militar em desfavor do acusado, visto que a condenação, como medida rigorosa e privativa de uma liberdade constitucionalmente assegurada (CF/88, art. 5º, XV, LIV, LV, LVII e LXI), requer a demonstração cabal da materialidade e autoria delitivas, pressupostos autorizadores da condenação.

1.1. –
Assim, s
e da análise
do conjunto probatório existente nos autos remanescerem dúvidas acerca da prática do crime de narcotráfico, porquanto apreendida em poder do agente diminuta quantidade de droga, e não ressaindo incontestável, de outro lado, a vinculação com o comércio espúrio, de rigor a almejada
desclassificação do delito de tráfico de drogas para o crime previsto no artigo 28 da Lei n.º 11.343/06,
cujo julgamento é da competência do Juizado Especial Criminal;

2 –
A concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, com a consequente suspensão da exigibilidade das custas processuais, deve ser requerida ao d. Juízo da Vara de Execuções Penais, que é o órgão jurisdicional competente para aferir a alegada hipossuficiência econômica do condenado;

Recurso da defesa conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

ANA LÚCIA SOUSA DOS SANTOS

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela acusada
ANA LÚCIA SOUSA DOS SANTOS

contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT, que nos autos da ação penal n.º 0002304-67.2016.8.11.0021
,
condenou-o
pelo cometimento do crime previsto no
artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06
, à pena de
05 (cinco) anos de reclusão
, no
regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário mínimo legal.

Por meio das razões recursais
disponíveis no documento digital de ID 181894654
, a Defesa aduz não estar comprovada a autoria do delito, haja vista a fragilidade dos elementos de convicção arrecadados no decorrer da persecução penal, motivo por que almeja a
formalização de um decreto absolutório em favor da apelante
, à vista da
insuficiência de provas
, nos termos do inciso VII do artigo 386 do Código de Processo Penal.
Subsidiariamente, vindica a
desclassificação da conduta
para o delito de porte de entorpecente para consumo pessoal, tipificado no artigo 28,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, diante da comprovação da destinação da droga para consumo próprio.

Sob outro enfoque, busca
a incidência
da
e
special diminutiva do §4.º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006
ante o preenchimento de todos os requisitos; ao que agrega, por fim, o
direito à gratuidade do acesso à Justiça
, invocando a presunção de insuficiência de recursos para o pagamento das custas e despesas processuais
.

Nas contrarrazões constantes no
ID 191875677
, o Ministério Público rechaça os argumentos defensivos e pugna pelo
não provimento do apelo
; linha intelectiva também estampada no parecer de lavra da i. Procuradoria-Geral de Justiça acostado sob o ID
193135688.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defensoria Pública
,
pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Ressai dos autos que
ANA LÚCIA SOUSA DOS SANTOS
, ora recorrente, foi denunciada pelo crime de
tráfico de drogas
(art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006), porque, no dia
15/04/2016
, por volta das 04h23, na residência localizada na
Rua F9, Chácara 17, Bairro Primavera, na cidade de Água Boa-MT
,
guardou substâncias ilícitas
, para fins de comercialização, consistentes em
três porções, todos de pasta base de cocaína, com peso aproximado de 14g (catorze gramas)
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta na denúncia que, no fatídico dia, policiais militares receberam denúncias anônimas acerca da ocorrência de mercancia espúria no aludido endereço. Diante disso, a guarnição deslocou-se até o imóvel e abordou a ora denunciada, que informou que seus documentos pessoais se encontravam no interior da residência. Ato contínuo, o policial militar
Leandro Manoel Francisco
acompanhou a increpada e enquanto ela procurava os documentos pessoais, no interior do quarto, o agente público avistou um orifício no colchão e ao proceder a revista, localizou o mencionado entorpecente, bem como a quantia de cento e trinta e quatro reais. [Denúncia, ID 176478705, p. 2-3].

Regularmente processada a ação penal, a acusada restou condenada pela prática de tráfico de drogas, diante do que exsurge inconformado perante esta Corte de Justiça, objetivando a reforma do
decisum
.

I –
PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO OU
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO
DE POSSE DE ENTORPECENTES PARA CONSUMO PESSOAL
:

Como primeiro estandarte recursal, o causídico objetiva
a absolvição por insuficiência de provas em relação ao crime de tráfico de drogas ou, alternativamente, a desclassificação para o crime de porte de drogas para consumo pessoal
, destacando, primordialmente, a não demonstração da finalidade mercantil da droga com ela apreendida e, de outro lado, a prova de que é usuária de tóxicos, a autorizar a aludida desclassificação, com base no brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

A razão lhe assiste quanto ao pleito subsidiário
!

Examinando detalhadamente os autos, verifica-se que a
materialidade
está devidamente comprovada por meio do Auto de Apreensão (ID 176478705, p. 10-11) e do Laudo Pericial nº. 310.2.04.2016.005295-01 (ID
176478705, p. 14-16
), que constou a captação de
01 (uma) porção equivalente a 9,093g (nove gramas e noventa e três miligramas) e 02 (duas) porções, com massa total de 4,829g (quatro gramas e oitocentos e vinte e nove miligramas), todas de cocaína
.

No tocante à
autoria delitiva
,
os elementos probantes colhidos durante a persecução criminal
não
permitem atestar, indubitavelmente, o envolvimento da apelante com o tráfico de drogas, porquanto carentes de provas reais nesse sentido.

A acusada
ANA LÚCIA SOUSA DOS SANTOS
,
interrogada apenas na
seara extrajudicial
, negou veementemente o envolvimento com o comércio malsão, admitindo apenas ser usuária de drogas. Discorreu que estava em frente sua residência, na companhia de outras pessoas, entre eles seu irmão e sua cunhada, todos conversando, quando surgiu uma equipe policial e revistou todos e nada ilícito fora encontrado na posse dos presentes.

Esclareceu que um dos agentes públicos solicitou seu documento pessoal, razão pela qual foi buscar no interior do seu quarto, sendo acompanhada pelo policial. Naquele cômodo, sua bolsa estava em cima da cama e quando retirou seu documento, o militar percebeu que o colchão estava rasgado e havia cédulas aparecendo nesse orifício, contudo, alegou desconhecer a propriedade daquele numerário. Asseriu que juntamente com o dinheiro foram encontradas três porções de substâncias entorpecentes dentro de um pote plástico, ressaltando novamente que desconhecia a procedência desses materiais. Admitiu sua condição de usuária e, questionada acerca das denúncias de traficância naquele local, aduziu que estava no fatídico dia entre amigos, consumindo bebidas, naquela madrugada. [IP, ID 176478705, p. 20-21].

Por sua vez, perante a autoridade judiciária, o policial militar
Leonardo Manoel Francisco Dantas
discorreu que foi o responsável por acompanhar a acusada até o interior da sua residência para ela buscar seus documentos pessoais, oportunidade em que observou que na fresta do colchão havia papelotes amassados. Acrescentou que procedeu a revista e apreendeu essas trouxinhas, tratando-se de pouca quantidade de droga, aduzindo ainda que naquele cômodo verificou vários papeizinhos, que provavelmente já tinham sido utilizados, ou pela acusada ou por outra pessoa, ressaltando que o local era bem sujo e continha esses papelotes descartados. Por derradeiro, afirmou que não foi encontrado nada ilícito na posse da suspeita, a qual não conhecia de outras ocorrências, apenas tinha conhecimento da existência de denúncias do exercício da narcotraficância naquela localidade. [Mídias, ID 176479180 e ID 176479181].

Em juízo, o agente estatal
José Carlos Rodrigues de Souza
discorreu apenas que acompanhou a ocorrência e ficou do lado externo daquele imóvel, por medida de segurança, visto que se trata de uma residência de esquina, que possuía várias denúncias de tráfico de drogas, ao passo que seus colegas de farda foram os responsáveis pelas abordagens e vistorias. [Mídias, ID 176479178 e ID 176479179].

Eduardo Sousa dos Santos
, ouvido judicialmente na condição de informante, comunicou que é irmão da acusada, ressaltando que
Ana Lúcia
não é traficante e sim usuária de drogas. Sobre o fatídico dia, discorreu que estava dentro do quarto quando a polícia chegou no local e encontrou esse material ilícito, ressaltando novamente que sua irmã fazia uso de muito entorpecente. [Mídia, ID 176478790].

Dessume-se, portanto, da prova judicializada, a versão da ré perante a autoridade policial, no sentido de que é apenas usuária de drogas e que estava na porta de sua casa conversando com amigos e familiares, quando todos foram abordados e revistados pelos policiais, e nada ilícito encontrado naquela situação; sendo encontrada porções de pasta base no orifício do seu colchão, droga que desconhecia a procedência. Referida versão, foi também apresentada pelo seu irmão
Eduardo
, que ouvido em juízo, confirmou a condição de usuária de
Ana Lúcia
.

De outro turno, subsiste o depoimento judicial do policial militar
Leandro Manoel
que diligenciou na ocorrência, o qual pontuou que acompanhou a acusada até o interior da residência para ela buscar seu documento pessoal, ocasião em que logrou êxito em apreender, em uma fenda do colchão, “trouxinhas” de droga, tratando-se de pouca quantidade. Além disso, afirmou que havia vários papelotes usados, descartados no local, os quais deduziu que poderiam ter sido utilizados pela acusada ou por outra pessoa. Segundo o agente estatal, o local era alvo de denúncias de ocorrência de narcotráfico, contudo, aquela era a primeira vez que abordava a ora recorrente.

As declarações judiciais do outro policial militar,
José Carlos
, nada acrescentaram acerca da dinâmica dos fatos ou da localização da droga, visto que o testemunhante apenas esclareceu que participou da ocorrência e atuou na segurança externa do local, ressaltando que havia denúncia de tráfico de drogas naquela localidade.

Não se ignora a angustiante dificuldade de se estabelecer, em determinados casos, uma distinção minimamente segura entre os delitos de tráfico e o de uso de entorpecentes, sobretudo pela possibilidade de enquadramento de uma mesma conduta em verbos-nucleares presentes em ambos os tipos penais.

Nessas hipóteses, a análise da destinação do entorpecente encontrado em poder do agente delitivo deve ser feita de acordo com a natureza e a quantidade da substância, o local e as condições em que se desenvolveram a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente. Ou seja, não há solução apriorística ou critério rígido, devendo o julgador alcançar a tipificação adequada após um prudente juízo de ponderação que envolva todas as circunstâncias presentes em cada situação submetida à sua apreciação.

Não se relega também que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, detêm presunção de veracidade e devem prevalecer sobre a negativa de autoria quando esta esteja isolada nos autos, desde que suas assertivas se mostrem em perficiente sintonia com o restante do conjunto probatório.

Entretanto, no caso em exame, a tese da acusada de que é apenas usuária de drogas encontra-se em harmonia com as próprias circunstâncias da prisão e a diminuta quantidade de entorpecente apreendido
[
01 (uma) porção equivalente a 9,093g (nove gramas e noventa e três miligramas) e 02 (duas) porções, com massa total de 4,829g (quatro gramas e oitocentos e vinte e nove miligramas), todas de cocaína
] e com o relato judicial do seu irmão; além de se coadunar com o depoimento judicial do agente da segurança pública
Leandro Manoel
, o qual admitiu a apreensão de pequena quantidade de substância ilícita durante a ocorrência, além de papeizinhos já consumidos, indicando que foram usados ou pela acusada ou por terceiro, sendo que nunca tinha conduzido anteriormente a acusada por envolvimento com condutas criminosas.

Sendo assim, por mais que seja cediço que o crime de tráfico de drogas, tratando-se de uma atividade clandestina, prescinde de prova da efetiva comercialização do estupefaciente, aperfeiçoando-se com a prática de quaisquer das condutas nucleares previstas no
caput
do art. 33 da Lei n.º 11.343/06, não se pode simplesmente presumir que o entorpecente apreendido destinava-se à mercancia ilícita.

Não se olvida, ademais, que o convencimento da ocorrência do tráfico ilícito de drogas possa ser formado com parâmetro em um conjunto de indícios e circunstâncias que cercam o agente, desde que suficientes e harmônicos, sobretudo diante da manifesta dificuldade de se flagrar alguém no ato da comercialização propriamente dita, bem como de se obter de terceiros a certeira imputação da narcotraficância atribuída a outrem.

Entretanto, para a prolação de um édito condenatório pelo crime de tráfico de drogas, mister o respaldo em provas firmes e contundentes n
o sentido de demonstrar a destinação mercantil do entorpecente, mesmo porque, havendo dúvida sobre a finalidade da substância ilícita, impõe-se a desclassificação por força do aforismo
in dubio pro reo
.

In casu
, não se desconsidera o fato da droga ter sido encontrada na residência da ora recorrente, a qual nega qualquer relação com o comércio malsão, assumindo somente sua condição de usuária; tais fatos, por si sós, não permitem inferir que o entorpecente se destinava ao comércio.

Não se descarta a probabilidade da prática do delito de narcotráfico pela apelante, tendo em vista as manobras comumente realizadas por aqueles envolvidos com tal prática criminosa para se furtarem à ação punitiva estatal. Todavia,
não há como não reconhecer a evidente anemia probatória dos autos, que reúne meros indícios de que estivesse a acusada traficando drogas, não corroborados pelos elementos de convicção colhidos sob o crivo do contraditório
.

Aliás, n
ão se verifica a existência de elementos aptos a indicar que as porções de cocaína apreendidas se destinavam à comercialização, bem como não há provas seguras de que
ANA LÚCIA
estivesse traficando. Inclusive, convém destacar que a quantidade apreendida de
substância proscrita não pode ser considerada expressiva –
aproximadamente 14g (catorze gramas)
.

Ademais,
não há notícias de que a recorrente estivesse sendo investigada por envolvimento com o comércio de entorpecentes, muito menos foi presa em flagrante com apetrechos comumente utilizados no narcotráfico
. E como dito em linhas volvidas, dos depoimentos colhidos nos autos, observa-se que
ANA LÚCIA
sustenta que é mera usuária de narcóticos, versão com certa verossimilhança, afinal,
tem-se somente a apreensão de diminuto entorpecente, sendo imperioso reconhecer a ausência de provas da mercancia
.

Assim, muito embora tenha sido apreendido material ilícito durante a operação policial –, essa evidência não é suficiente para lastrear a condenação pelo crime do art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, sendo
de rigor a pretendida desclassificação para o tipo previsto no artigo 28 do mesmo diploma normativo.

A propósito, colaciono julgados desta eg. Câmara e demais Cortes Estaduais,
in verbis
:

“
“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA LEI N. 11.343/06. POSSIBILIDADE.
PROVAS INSUFICIENTES PARA DEMONSTRAR COM SEGURANÇA A PRÁTICA DA TRAFICÂNCIA POR PARTE DO APELANTE. APREENSÃO DE PEQUENA QUANTIDADE DE DROGAS. CONDIÇÃO DE USUÁRIO AFIRMADA PELO APELANTE – APLICAÇÃO DO AFORISMO JURÍDICO IN DUBIO PRO REO.
2. CRIME DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. REMESSA DESTES AUTOS AO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. 3. RECURSO PROVIDO.

1. Em virtude da severidade com a qual o tráfico de drogas é punido, dada sua natureza equiparada à dos crimes hediondos, a condenação por esse delito deve estar respaldada na plena certeza quanto a sua perpetração, com base em provas contundentes e incontroversas. Sendo assim, considerando a apreensão pequena quantidade de drogas em poder do apelante, inexistindo elementos probatórios suficientes para demonstrar a traficância, mas ficando evidenciada a sua condição de usuário, faz-se imperiosa a desclassificação de sua conduta para aquela tipificada no art. 28 da Lei de Drogas, em atenção ao aforismo in dubio pro reo.

2. Por outro lado, em decorrência da mencionada desclassificação, devem estes autos ser remetidos ao juizado especial criminal, conforme determina o art. 383, § 2º do Código de Processo Penal, por se tratar de infração penal de menor potencial ofensivo.

3. Recurso provido em parte”
(N.U 0022336-25.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2023, Publicado no DJE 19/12/2023). – Destaquei.

“Tráfico de drogas privilegiado – Sentença condenatória –
Pretensão da defesa voltada para a desclassificação para a figura do artigo 28 da Lei 11.343/06 – Admissibilidade - Efetiva apreensão de entorpecentes com o acusado - Inexistência, contudo, de provas corroborando a intenção da traficância - Acervo probatório inapto para sustentar o desfecho sugerido na denúncia - Porte de drogas para uso pessoal
-
Diante da incontestável posse de entorpecentes, e considerando ausente o ânimo preordenado de traficar, cabível a desclassificação da imputação atrelada à mercancia da droga para a conduta prevista no artigo 28 da Lei 11.343/06
- Prestação de serviços à comunidade - Quantum da pena fixado considerando as circunstâncias judiciais desfavoráveis e a reincidência - Recurso parcialmente provido”.
(
TJSP
; Apelação Criminal 1500275-17.2019.8.26.0580; Relator (a): Moreira da Silva; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Paraguaçu Paulista - 2ª Vara; Data do Julgamento: 17/02/2023; Data de Registro: 17/02/2023) – Destaquei.

“APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O USO DE DROGAS - POSSIBILIDADE. 1.
Inexistindo provas contundentes de que a conduta praticada pelo apelante enquadra-se no delito de tráfico de drogas, é de ser desclassificada para o delito previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06
, fixando-se, desde logo, a pena aplicável, sem necessidade de remessa do processo ao Juizado Especial Criminal. 2. Provimento ao recurso é medida que se impõe”.

(
TJMG
-

Apelação Criminal

1.0567.19.003066-6/001, Relator(a): Des.(a) Antônio Carlos Cruvinel , 3ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 14/12/2022, publicação da súmula em 14/12/2022) – Destaquei.

Destarte, acolho o pedido de desclassificação do delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06 atribuído à ré
ANA LÚCIA SOUSA DOS SANTOS
para
o crime do art. 28 do mesmo diploma normativo, cujo julgamento é da
competência do Juizado Especial Criminal
, nos termos do §2.º do art. 383 do Código de Processo Penal, a tornar imperativa a
remessa dos autos eletrônicos ao juízo competente, para aplicação das medidas despenalizadoras cabíveis;
restando prejudicada à pretensão subsidiária de reconhecimento do tráfico privilegiado.

II –

DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA:

No que concerne à almejada
concessão dos benefícios da Justiça Gratuita em benefício da acusada
ANA LÚCIA
, para fins de suspensão da exigibilidade das custas e despesas processuais, e
ntendo que a referida providência
deve ser requerida ao
Juízo da Vara de Execuções Penais
, o qual, a meu ver, é o órgão jurisdicional competente para aferir a hipossuficiência econômica do condenado, na acepção legal do termo, sobretudo diante da possibilidade de ser alterada sua situação financeira após a condenação (Nesse sentido: TJMT, N.U 0004464-20.2018.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/08/2023, Publicado no DJE 22/08/2023).

III – CONCLUSÃO

À vista do exposto, conheço e
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
ANA LÚCIA SOUSA DOS SANTOS
,

apenas para
desclassificar

a imputação
do crime de tráfico de drogas para aquele tipificado no
artigo 28 da Lei n.º 11.343/2006
, com determinação de
remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal para aplicação das medidas despenalizadoras cabíveis,
mantendo, no mais, a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024